Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703857-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA COMERCIO LTDA. APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se as partes para se manifestarem acerca do julgamento das ADIs n° 7066, 7070 e 7078, com Ata de Julgamento divulgada em 04/12/2023. Diga também a parte recorrente, ALBA COMERCIO LTDA, se remanesce o interesse recursal. Prazo comum 15 dias. Após retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, de 8 janeiro de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora.